Tribunal: TCU
Processo: 020.557/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra Acórdão da 1a Câmara que negou registro a ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1254/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à pensão militar instituída pelo Sr. Antônio Rodrigues de Oliveira em favor das Sras. Jéssica Santos Rodrigues de Oliveira e Maria do Carmo Pacheco de Oliveira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica para, no mérito, dar a ele provimento, tornando insubsistente o Acórdão 1254/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. ordenar o registro do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Antônio Rodrigues de Oliveira (XXX.102.537-XX); 9.3. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao órgão de origem.